Tribunal: TJMT
Processo: 1038650-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DAS PARTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MÁ-FÉ CONFIGURADA DIANTE DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os descontos indevidos em fatura de cartão de crédito, sem provas da contratação específica, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço.
3. Contrato em que não consta taxa de juros, multa ou valor pormenorizado da taxa de seguro que justifique os descontos mensais.
4. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.3. A falha na prestação de serviço acarreta a indenização por danos morais.
5. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).
6. Sentença reformada.
7. Recursos conhecidos. Recurso inominado do reclamante parcialmente provido. Recurso do reclamado não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038650-81.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 522.546.071-20 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023